Tribunal: TJSP
Processo: 2074080-03.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO, COM ESTRIBO NO ARTIGO 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – NORMA PRECITADA QUE SE DESTINA AO ACUSADO, NÃO POBRE, NÃO SE ESTENDENDO A SEU PATRONO – CONTROVERSA, ADEMAIS, NO CASO, A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR PÚBLICO, COM ESTRIBO NO ARTIGO 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – NORMA PRECITADA QUE SE DESTINA AO ACUSADO, NÃO POBRE, NÃO SE ESTENDENDO A SEU PATRONO – CONTROVERSA, ADEMAIS, NO CASO, A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO CASSADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.